Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800793-69.2024.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOELCIO DE SOUZA GOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:

direito administrativo. Agravo interno. Servidor público municipal. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. Progressão funcional por antiguidade. Acúmulo com adicional por tempo de serviço. Distinção de natureza jurídica. Recurso improvido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência em ação ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991, alterada pela Lei nº 7.546/1991. O agravante sustentou duplicidade de remuneração por critério idêntico, ausência de comprovação dos requisitos para a progressão e violação à Constituição Federal. O agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido à luz da exigência de dialeticidade recursal; (ii) definir se é possível o acúmulo da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço; (iii) estabelecer se o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da progressão funcional.

III.
Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois, embora o agravante tenha, em parte, invocado fundamentos próprios de impugnação de recurso especial, apresentou alegações que atacam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

4.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira vinculada ao tempo de exercício na carreira e o segundo ao tempo de serviço no funcionalismo público em geral, permitindo inclusive o cômputo de tempo em outros entes federativos.

5.

A legislação municipal de regência (Leis nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991) prevê progressão funcional automática após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém, bastando o decurso do tempo e o efetivo exercício para aquisição do direito.

6.

Restou comprovado que o servidor, aprovado em concurso público e em exercício desde 2012, preencheu os requisitos legais, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não apresentou provas aptas a infirmar as alegações.

7.

A cumulação das vantagens, por terem fundamentos distintos, não configura bis in idem nem afronta a Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Pará.

8.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial limita-se à garantia do cumprimento da legislação vigente.

IV.
Dispositivo

9.

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 373, I; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 18 e 19; Lei Municipal nº 7.546/1991, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Processo nº 0055585-89.2013.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 17ª Sessão Ordinária Virtual; TJPA, Processo nº 2017.03149390-29, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 24.07.2017; TJPA, Processo nº 4217174, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0800793-69.2024.8.14.0301), interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOELCIO DE SOUZA GOES, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ademais, também não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza distinta. (...)

Deste modo, restando
demonstrado
o direito
à progressão
horizontal, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe. (...)

Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante suscita violação à Constituição Federal por duplicidade de remuneração pelo mesmo critério. Alega que a agravada já recebe a parcela de triênio (5% a cada 3 anos de serviço) e a progressão funcional deferida pela Corte Estadual utilizou apenas o interstício de 3 anos na função pública como critério

Defende a ausência de prova do atendimento aos requisitos para concessão da progressão funcional, argumentando que o precedente criado é perigoso por permitir a interpretação de que todos os funcionários públicos municipais teriam direito à progressão pelo mero decurso de tempo.

Em contrarrazões, a agravada defende que o recurso não atende ao pressuposto da dialeticidade. Quanto ao mérito, pede o seu não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, ressalta-se que, embora o agravante, em determinados trechos elabore argumentação como se estivesse impugnando decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, que não é o caso dos autos, apresenta fundamentos que, em tese, se prestariam a infirmar o conteúdo da decisão agravada, pois, expressamente sustenta que além de a agravada não preencher os requisitos legais, questiona a constitucionalidade do deferimento da progressão funcional, sob a alegação de que a servidora já recebe triênio.

Portanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso e passo ao exame da matéria cabível.

A questão em análise reside em verificar se a servidora municipal possui direito à progressão funcional por antiguidade.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifei).

Insta destacar que referido diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a progressão funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/1991, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento. (grifei)

Denota-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/1991 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/1991).

Do acervo probatório, tem-se que o agravado foi
nomeado em 06/11/2012, mediante a aprovação em concurso público para o cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, incluído na referência “06” desde então
(id 21124047 - pág. 2).

Logo, o apelado trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Ente Municipal trazer elementos probatórios capazes de desconstituir as alegações trazidas pelo apelado, o que não ocorreu.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em REEXAME NECESSÁRIO, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) (grifei)

Do mesmo modo, também não merece prosperar a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço previstos em lei municipal, uma vez que os adicionais possuem natureza distinta.

O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, diferentemente da progressão funcional por antiguidade destinada ao exercício na carreira.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência, consoante julgado abaixo em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91, Nº 7.546/91 E Nº 7673/93
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...)

(4217174, 4217174, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 2020-12-09, publicado em 2021-01-12) (grifei)

Deste modo, restando
demonstrado
o direito
à progressão
horizontal, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Por oportuno, registra-se que não há interferência em mérito administrativo ou violação do princípio da separação dos poderes, a garantia do cumprimento da lei é função precípua do Poder Judiciário. De forma que, sendo constatada a omissão da Administração Municipal no cumprimento de seu dever legal, não há como se amparar na lei de responsabilidade fiscal ou de diretrizes orçamentárias, em prejuízo do Direito alheio, reconhecido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025